Tribunal: TJSP
Processo: 1059985-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – II- Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Existência e validade

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – II- Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Existência e validade das dívidas incontroversa, que possibilita a cobrança e a negativação, junto aos órgãos de proteção ao crédito – Art. 293 do CC – Impossibilidade de declaração de inexistência dos débitos – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – III- Sentença parcialmente reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais, observada a gratuidade processual – Apelo do réu provido e apelo da autora improvido."